Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-27.2021.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001811-27.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLERES FURTADO - CPF: 781.097.791-15 (APELANTE), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), WAGNER DELFINO MUNIZ - CPF: 287.691.041-15 (APELADO), CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), VANESSA ANTUNES DE BRITTO - CPF: 017.425.561-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA USADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CDC. INAPLICABILIDADE. CHEQUE. QUITAÇÃO. PROVA. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SINAL DE ALERTA NO PAINEL. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO TÉCNICA. ASSUNÇÃO DO RISCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Cleres Furtado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de Wagner Delfino Muniz, declarando inexigível o cheque nº 852148 (R$ 20.000,00) e mantendo a exigibilidade do cheque nº 852149 (R$ 35.000,00), emitidos em razão de compra e venda de trator John Deere 6145J e grade aradora. O apelante sustenta a existência de vício oculto no maquinário, a mitigação do dever de cautela em razão da distância geográfica e o direito à repetição do indébito em dobro.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se a tese da distância geográfica como fator de mitigação do dever de cautela constitui inovação recursal vedada; (ii) se o trator adquirido apresentava vício redibitório apto a justificar a compensação e a inexigibilidade do cheque nº 852149; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro em razão da execução do cheque nº 852148.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estritamente civil, celebrada entre dois particulares sem vínculo de consumo, afastando-se a incidência do CDC e aplicando-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

4. Não se configura vício oculto quando o próprio adquirente admite ter visualizado sinal luminoso de alerta aceso no painel do maquinário no momento da negociação, sem promover qualquer inspeção técnica prévia por profissional de sua confiança, especialmente em se tratando de bem usado com mais de seis anos de utilização e de elevado valor econômico.

5. A aquisição de maquinário agrícola usado impõe ao adquirente dever de cautela redobrado. Ao aceitar o bem no estado em que se encontrava, diante de advertência visual perceptível, o comprador assume os riscos objetivos inerentes ao negócio, não podendo posteriormente invocar a inexigibilidade da obrigação livremente assumida com fundamento em defeitos que poderiam ter sido detectados mediante diligência mínima.

6. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração de má-fé dolosa do credor. Havendo fundada controvérsia acerca da destinação do depósito realizado, o ajuizamento da execução não configura, por si só, conduta maliciosa apta a ensejar a penalidade da devolução em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização do vício redibitório exige que o defeito seja oculto, preexistente e não detectável mediante diligência ordinária do adquirente, ônus do qual não se desincumbe o comprador que, ciente de sinal de alerta visível no bem usado adquirido, opta por concluir o negócio sem realizar inspeção técnica prévia, assumindo os riscos objetivos da aquisição. 2. A aplicação da sanção de devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé dolosa do credor, não sendo suficiente a mera controvérsia acerca da destinação de depósito bancário realizado pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441, 442 e 940; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.079.690/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/08/2010; TJMT, Apelação Cível nº
0002707-88.2010.8.11.0007
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.261196-7/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 02/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLERES FURTADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face de
WAGNER DELFINO MUNIZ
.

A controvérsia de origem reside na execução de dois cheques emitidos pelo apelante em favor do apelado, decorrentes da compra e venda de um trator John Deere 6145J e uma grade aradora, pelo valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Os títulos objeto da lide são os cheques nº 852148, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e cheque nº 852149, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O apelante/embargante alegou que o primeiro cheque foi quitado via transferência bancária (TED) em 26/01/2018. Quanto ao segundo cheque, sustentou a inexigibilidade por compensação, afirmando que o trator apresentou vício oculto grave na transmissão poucos dias após a entrega, gerando despesas de reparo superiores ao valor do título.

O apelado/embargado impugnou os embargos sustentando que o depósito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se referia ao ressarcimento de uma parcela de financiamento (Finame) que o comprador teria assumido e não pago. Quanto ao vício oculto, negou sua existência, afirmando que o comprador vistoriou a máquina, ciente de que se tratava de bem usado, assumindo o risco.

A sentença (id.361221893) reconheceu a inexigibilidade do primeiro cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender provada a quitação e inexistente prova de dívida diversa. Contudo, manteve a exigibilidade do segundo cheque na importância de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais), sob o fundamento de que o comprador não se cercou das cautelas necessárias ao adquirir maquinário agrícola usado com mais de 6 (seis) anos de uso, aceitando o bem mesmo com alerta no painel, o que afasta a tese de vício oculto para fins de compensação.

Em suas razões recursais (id.361221894), o apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando a existência de vício oculto comprovada por laudo da concessionária John Deere; que a distância entre as cidades dificultou a vistoria técnica prévia; que o vendedor agiu com má-fé ao afirmar que a luz no painel era apenas um problema elétrico simples; o direito à repetição do indébito em dobro quanto ao valor indevidamente executado.

O apelado apresentou contrarrazões (id.361221902) arguindo, preliminarmente, a inovação recursal quanto à tese da distância geográfica. No mérito, defendeu a manutenção da sentença pela negligência do comprador na inspeção de bem usado e ausência de prova de má-fé do vendedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de inovação recursal

O apelado sustenta que a tese de que a distância geográfica entre as cidades de Pontal do Araguaia/MT e Nova Xavantina/MT impediu a vistoria técnica é matéria nova.

De fato, tal justificativa para a mitigação do dever de cautela não foi o cerne da causa de pedir nos embargos, o qual teve por norte a existência do vício em si. Contudo, sendo o local do negócio e a residência das partes fatos constantes nos autos desde o início, a análise da diligência do comprador passa necessariamente pelas circunstâncias fáticas da entrega.

Assim, não obstante o reforço argumentativo, conheço das razões, contudo, não alteram o desfecho meritório.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estritamente civil, pois celebrada entre dois particulares, sem a caracterização de destinatário final e fornecedor profissional habitualmente voltado ao consumo de massa, o que afasta a aplicação do CDC e atrai a incidência do Código Civil e a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, CPC.

O apelante sustenta que o trator John Deere 6145J possuía vício redibitório na transmissão. Todavia, para que o vício dê ensejo à redibição ou ao abatimento do preço, ele deve ser oculto, de modo que o comprador, agindo com a diligência ordinária, não pudesse percebê-lo.

No caso concreto, o próprio apelante confessa em depoimento pessoal e em sua inicial que, no ato da negociação na fazenda do vendedor, visualizou uma luz de alerta acesa no painel da máquina. Este fato, por si só, retira a característica de oculto do vício.

Ao adquirir maquinário agrícola usado, com cerca de 6 (seis) anos de uso na data do negócio, de alto valor e elevada complexidade mecânica, o dever de cautela do adquirente é majorado. Ao verificar um sinal luminoso de erro no painel, cabia ao comprador submeter o bem a uma inspeção por mecânico de sua confiança antes da tradição ou da emissão dos cheques pós-datados.

O argumento de que o vendedor afirmou tratar-se de problema elétrico simples não exime o comprador da responsabilidade de conferir a veracidade da informação, especialmente em um negócio de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O direito não protege a conduta negligente. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o informante Milton Antônio Thome (mecânico do apelante) declarou que os defeitos poderiam ser detectados antes da compra por um assistente técnico caso houvesse o nível mínimo de inspeção.

Dessa forma, ao aceitar a máquina no estado em que se encontrava, com advertência visual no painel, o apelante assumiu conscientemente os riscos objetivos inerentes ao negócio. O defeito na transmissão, em maquinário dessa idade e regime de uso, pode decorrer tanto de desgaste natural quanto de utilização inadequada após a tradição, não sendo possível afirmar, com a segurança que o caso exige, que o vício era preexistente à venda.

Os elementos trazidos pelo apelante, tratando-se de orçamentos elaborados unilateralmente e laudo de concessionária fundado exclusivamente em informações prestadas pelo próprio cliente, não possuem a robustez técnica e a imparcialidade necessárias para suprir a ausência de prova pericial judicial, sendo insuficientes para afastar a presunção de que os danos constatados possam ter resultado do uso contínuo do equipamento em condições severas após a sua aquisição. Neste sentido a jurisprudência:

ACTIO QUANTI MINORIS C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA USADA – AUSÊNCIA DE CAUTELA –
VÍCIO REDIBITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ART. 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A actio quanti minoris é cabível nos casos em que, verificada a existência de vício redibitório no bem adquirido, e não sendo o caso de defeito que torne a coisa imprópria ao uso, o autor postula pelo abatimento do preço inicialmente convencionado, conforme dispõe o art. 442, do C. Civil.
Para que seja caracterizado o vício redibitório, o defeito deve ser oculto, assim conceituado como aquele efetivamente desconhecido pelo adquirente no tempo da contratação e que não poderia ser detectável por uma simples diligência. In casu, a compradora não agiu com a cautela necessária ao adquirir um equipamento que se destina à realização de trabalhos considerados severos, com mais de 28 (vinte e oito) anos de uso, sem fazer uma análise dos principais componentes da máquina. Não tendo a autora logrado êxito em comprovar que o problema apresentado pelo equipamento tenha sido ocasionado por vício oculto, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

(N.U 0002707-88.2010.8.11.0007, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018) (destaquei)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL USADO. ALEGADO VÍCIO REDIBITÓRIO EM MÁQUINA PESADA. DEFEITO OCULTO E PREEXISTENTE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por J. Pires Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido contido na ação redibitória cumulada com perdas e danos proposta em desfavor de Arlete de Jesus Nepomuceno Duarte - ME, em razão de alegado vício oculto em pá carregadeira usada adquirida. A apelante sustentou que o defeito no sistema de transmissão inviabilizou o uso do equipamento e só se revelou após uso efetivo, requerendo resolução contratual e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pela pá carregadeira configuram vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil; (ii) estabelecer se a parte vendedora pode ser responsabilizada por perdas e danos decorrentes da suposta falha do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bem adquirido pela apelante - máquina usada com mais de sete anos de fabricação - exige cautela redobrada do comprador, não sendo presumível que eventuais falhas funcionais posteriores à entrega caracterizem vício oculto preexistente.

4. A apelante, empresa atuante no ramo de locação de máquinas pesadas, admite ter inspecionado o equipamento antes da compra, o que enfraquece a tese de defeito não detectável mediante vistoria técnica ordinária.

5. Os defeitos alegados (vazamentos, trincas e falhas de transmissão) são visíveis ou detectáveis por meio de análise diligente e não restou demonstrado que fossem ocultos e preexistentes ao negócio jurídico.

6. Inexiste nos autos prova de que a vendedora tivesse ciência dos supostos vícios ou que os tenha ocultado dolosamente, afastando-se a aplicação do art. 443 do Código Civi l.

7. A responsabilidade do alienante por vício redibitório exige prova de defeito oculto e preexistente, além da demonstração de que não poderia ser identificado por inspeção rotineira, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

8. A jurisprudência do TJMG reconhece que a aquisição de bens móveis usados impõe ao comprador diligência ampliada, especialmente quando se trata de pessoa jurídica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de vício redibitório exige prova de que o defeito era oculto, preexistente e não identificável mediante vistoria técnica ordinária.

2. A aquisição de bem usado impõe ao comprador o dever de adotar cautelas reforçadas, especialmente quando se trata de empresa experiente no ramo.

3. A ausência de prova de ciência do vendedor sobre eventual vício afasta a incidência do art. 443 do Código Civil e, por consequência, a responsabilidade por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 443; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 604.548/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.12.2004; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.068727-4/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 10.06.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.520158-7/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 19.02.2025.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.25.261196-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025) (destaquei)

Portanto, correta a sentença ao manter a exigibilidade do cheque nº 852149 no valor de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais), ante a ausência de preenchimento dos requisitos dos arts. 441 e 442 do Código Civil.

Quanto ao pedido de devolução em dobro do valor referente ao primeiro cheque, a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 159/STF e precedentes repetitivos) exige a prova da má-fé dolosa do credor para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO PROCESSUAL. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. NECESSIDADE. PAGAMENTO. JUROS. FORMA DE ABATIMENTO. VENDA E COMPRA. BEM IMÓVEL. IMPOSTO DE RENDA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE.

1. Vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 249, § 1º, do CPC, segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. Precedentes.

2. O art. 323 do CC/02 aplica-se apenas aos pagamentos efetivados pelo devedor em cota única ou à última prestação dos pagamentos parcelados, situação em que a quitação do capital pelo credor, sem reserva dos juros, faz presumir terem estes sido pagos.

3. Nos pagamentos parciais efetuados pelo devedor, vale a regra do art. 354 do CC/02, de modo que a quitação outorgada pelo credor, salvo estipulação em contrário, abrange apenas o valor recebido, o qual se imputará primeiro no abatimento dos juros e, havendo saldo, servirá para redução do principal.

4. Como, na venda e compra de bens imóveis, não é praxe imputar ao comprador o dever de arcar com o imposto de renda a ser pago pelo vendedor, é de se esperar que tal obrigação conste expressamente do contrato. Ademais, o fato gerador do imposto de renda não é a venda e compra de imóveis. Trata-se, nos termos do art. 43 do CTN, de tributo a ser pago em virtude da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos de qualquer natureza.

Na hipótese específica dos autos, houve a incidência do imposto de renda porque o vendedor auferiu lucro com a operação, isto é, obteve ganho de capital (acréscimo patrimonial), vendendo o imóvel por um preço maior do que aquele por ele pago quando da aquisição do bem.

Sendo assim, por não constituir um encargo derivado diretamente do negócio celebrado pelas partes, o imposto de renda não poderia estar compreendido na obrigação assumida pelo comprador.

5. A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é devido - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.

Negado provimento ao agravo interno do primeiro recorrente. Agravo interno do segundo recorrente provido, para dar parcial provimento ao seu recurso especial.

(AgRg no REsp n. 1.079.690/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2010, REPDJe de 16/6/2011, DJe de 15/06/2011.) (destaquei)

No caso, embora o juízo tenha reconhecido o pagamento do cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), havia uma fundada controvérsia acerca da destinação do depósito realizado, se para quitação do título ou se para ressarcimento de parcelas de Finame.

O erro na interpretação da origem da dívida ou o ajuizamento de execução por título que se entende devido, sem a prova cabal de intenção maliciosa de cobrar o que sabe já estar pago, não autoriza a condenação ao pagamento em dobro.

O decote do valor excessivo na sentença já restabelece o equilíbrio, sendo a parcial procedência a medida adequada.

A sentença resistida analisou minuciosamente os depoimentos colhidos em audiência e os documentos juntados, aplicando corretamente o ônus da prova nos termos do art.373 do CPC. O inadimplemento do segundo cheque é confesso e a justificativa de compensação por vício oculto não se sustenta diante da imprudência do comprador na aquisição de bem usado com sinais evidentes de anomalia.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026